Tribunal: TJBA
Processo: 8182481-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182481-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AQUASHOP HOTELARIA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO APÓS DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ATACADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A SANÇÃO PROCESSUAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8182481-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AQUASHOP HOTELARIA LTDA e como apelado ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e, no mérito,
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator